Tribunal: TJPA
Processo: 0005081-12.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005081-12.2013.8.14.0097

APELANTE: FLAVIA CRUZ DAS DORES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO E BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na entrada dos policiais na residência da apelante sem mandado judicial; (ii) avaliar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, notadamente diante de fuga de suspeitos para o interior do imóvel já conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

4. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de maconha e cocaína na residência da apelante.

5. A autoria delitiva foi confirmada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da operação, colhidos sob o crivo do contraditório, o que confere validade probatória suficiente para o decreto condenatório.

6. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é de tipo misto alternativo e se consuma com a prática de qualquer das condutas ali descritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões de crime permanente, como o tráfico de drogas, evidenciado por fuga de suspeitos para imóvel conhecido por atividades ilícitas. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob contraditório, são meios probatórios idôneos e suficientes para a condenação penal. 3. O crime de tráfico de drogas se consuma com qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo desnecessária a prova da venda ou entrega do entorpecente.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, IV e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 733.382/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 982.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.04.2025; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Flávia Cruz das Dores apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 13687579 e ID 13687580).

Em caráter preliminar, a apelante pugna pelo reconhecimento da nulidade das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição por estar provado que não concorreu para a infração penal e por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV e VII, do CPP (ID 13687590).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13687592), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14225444).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual a apelante suscita a nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal.

Nesse contexto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu o ingresso domiciliar impugnado não autoriza a absolvição da ré.

Destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24), havendo elementos concretos aptos a mitigar a garantia da inviolabilidade de domicílio na espécie.

Com efeito, o quadro fático-probatório subjacente demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, haja vista que a diligência ocorreu após duas pessoas não identificadas, ao visualizarem a viatura da polícia, empreenderam
fuga
para a residência da apelante, local que era conhecido pela polícia como ponto de venda de drogas.

A esse respeito, confira-se o depoimento das testemunhas Edvan Gonçalves da Costa, Josivaldo Cledson da Silva Ribeiro e Marciel Correa Ferreira, policiais militares que participaram do flagrante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“No que tange a autoria do crime, os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para imputar ao Ré a narrativa contida na denúncia.

A
testemunha PM EDVAN GONÇALVES DA COSTA
, testemunha compromissada na forma da lei, declarou : Que participou da diligencia que culminou na prisão da acusada; Que estava realizando ronda de rotina no bairro das Flores; Que ao passarem em frente a uma residência, que já era conhecida por ser
ponto de tráfico
, perceberam uma
movimentação suspeita
; Que
dois homens estavam na frente da casa, os quais empreenderam fuga
; Que os policiais adentraram logo em seguida na residência, onde se depararam com várias porções de substância entorpecente em cima da mesa; Que a acusada estava no local e negou a propriedade da droga; Que teve confirmação de que a a casa pertencia a acusada quando encontrou em um dos quartos uma criança dormindo a qual era filha da acusada; Que a droga encontrada estava visivelmente exposta e não tinha como a acusada não saber que tinha droga no local, que vários pedaços de plásticos estavam cortados no chão, caracterizando a confecção da substância.

A
testemunha PM JOSIVALDO CLEDSON DA SILVA RIBEIRO
, testemunha compromissada na forma da lei, declarou: Que estavam realizando ronda ostensiva com uma guarnição da polícia militar, quando perceberam uma
movimentação suspeita
em um imóvel; Que avistaram
duas pessoas correndo por traz da residência
; Que resolveram averiguar do que se tratava; Que ao entrarem na residência se depararam com várias porções de substancia entorpecentes; Que não se recorda da quantidade de substancia entorpecente encontrada.

A
testemunha PM MARCIEL CORREA FERREIRA
, testemunha compromissada na forma da lei, declarou: Que estavam em uma guarnição da polícia militar quando perceberam uma
movimentação suspeita em uma residência
; Que ao entrarem no imóvel encontraram uma quantidade média de substância entorpecente, não se recordando o tipo, Que era motorista da viatura e que não entrou na casa, mas que presenciou de longe a abordagem; Que viu algumas pessoas ao
redor do imóvel
antes da abordagem; Que a abordagem da denunciada se deu dentro de casa; Que não sabe dizer se além da denunciada outras pessoas moravam no imóvel.” (ID 13687579 e ID 13687580, grifos nossos)

Como se vê, a versão acusatória, corroborada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, revela que a diligência policial não decorreu de mera intuição ou expectativa genérica, mas de dados objetivos: a fuga de indivíduos não identificados para o interior de imóvel já anteriormente mapeado como ponto de tráfico, o que, conjugado à pronta visualização de substâncias entorpecentes expostas, confere verossimilhança e suficiência ao juízo de fundada suspeita exigido pelo ordenamento.

Não se trata, portanto, de admitir a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar por razões arbitrárias ou conjeturais, mas de reconhecer, na linha do que têm assentado o Superior Tribunal de Justiça, a validade da prova mediante ingresso domiciliar constitucionalmente admitido (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 733382/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Em acréscimo, destaco que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça “fixou o entendimento de que a fuga ao avistar a guarnição policial consubstancia fato objetivo - não meramente subjetivo ou intuitivo -, visível, controlável pelo Judiciário e que, embora possa ter outras explicações, no mínimo gera suspeita razoável, amparada em juízo de probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 982.007/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30/4/2025) o que autoriza a busca domiciliar, como se deu na espécie.

À vista de tais considerações,
rejeito a preliminar.

Sob outro ângulo, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório por suposta insuficiência probatória, visto que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 13687469, pág. 6) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 29/2013 (ID 13687540, pág. 3), que atestou que o material apreendido correspondia a 5 “trouxinhas” de erva com peso total de 3g, bem como 68 petecas de substância pulverulenta com peso total de 40g, com resultado positivo para as substâncias conhecidas com maconha e cocaína, respectivamente.

De outro lado, a
autoria
delitiva restou comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança que flagrantearam a recorrente, acima transcritos, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), hipótese retratada nos autos.

Destarte, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição nos termos do art. 386, IV e VII, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025